Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716009-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEJA COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME D E C I S Ã O (Num. 26293505). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. (Terceira/Arrematante) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0067416-84.1998.8.07.0001, manejado pelo CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS em desfavor de CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., considerou resolvida a arrematação, ante a falta de pagamento, e determinou a realização de nova hasta pública, com a vedação de participação da antiga Arrematante, ora Agravante, nos termos do art. 897 do Código de Processo Civil. Mediante petitório de ID Num. 26293505, a Agravante afirma a ocorrência de fato novo, consistente na designação de data para leilão do imóvel, e repõe o pedido de efeito suspensivo indeferido por esta Relatoria. Pois bem. A designação de data para o leilão do imóvel não tem o condão de alterar a compreensão deste Relator, nos moldes que foi consignado na decisão de ID Num. 25840882, proferida em 22/05/2021, notadamente porque o referido decisum baseou-se na ausência de probabilidade do direito, que permanece inalterada, e não na urgência da medida. Assim, a despeito da argumentação tecida pela Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido formulado na petição de ID Num. 26293505. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 09 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador